Tribunal: TJSP
Processo: 0001474-50.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001474-50.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SERGIO AUGUSTO DA
SILVA e LEONARDO ANTUNES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001474-50.2017.8.26.0603
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA E LEONARDO ANTUNES
FERREIRA
Juiz : ADEILSON FERREIRA NEGRI
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA ARAÇATUBA
Voto no 20.118
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
Materialidade e autorias demonstradas. Provas suficientes para
condenar LEONARDO pelo crime de tráfico de drogas, mas não
para SÉRGIO. Aplicação de sanção penal para LEONARDO.
Parcial provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.566/569), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Ministério Público da sentença de
fls.566/180 na qual os Réus foram condenados, em
concurso material (artigo 69, “caput”, do Código
Penal): 1. pela acusação do crime de porte ilegal de
arma de fogo ou munição de uso permitido (artigo 14,
“caput”, da Lei n° 10.826/03), às penas de: a.
SÉRGIO: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
3
de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
(quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal; b.
LEONARDO: 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial
aberto
(substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor de
entidade beneficente a ser definida pelo Juízo da
Execução Criminal, e 10 (dez) dias-multa, calculados
no mínimo legal), e outros 10 (dez) dias-multa,
também no mínimo; 2. denunciados pela acusação do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei n° 11.343/06), foram condenados pela prática do
crime de posse de drogas para consumo pessoal
(artigo 28, “caput”, da Lei n° 11.343/06), às penas
de: a. SÉRGIO: prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo de 05 (cinco) meses; b. LEONARDO:
advertência sobre os efeitos das drogas. Pretende a
condenação dos dois Réus pela prática do crime de
tráfico de drogas (fls.598/605).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com respostas dos Réus pelo seu não
provimento (SÉRGIO - fls.632/645; LEONARDO

fls.651/655).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.715/721).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
4
Convincente em parte o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia separada e arquivada, e contida nos
próprios autos.
Não há questionamentos em relação
às autorias e às materialidades dos crimes porque os
Réus condenados não recorreram da sentença nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum a
análise recursal ao tema trazido pelo Ministério
Público.
Conforme
apurado:
1.
policiais
militares estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram os Réus em cima de uma motocicleta
(LEONARDO a conduzia, enquanto SÉRGIO estava na
garupa) os quais, ao notarem suas presenças, agiram
de modo suspeito, o que ensejou a abordagem; 2.
encontraram uma arma de fogo municiada com 06
cartuchos íntegros com SÉRGIO; 3. os Réus relataram
informalmente
aos
milicianos
que
ali
estavam
aguardando um momento oportuno para praticarem um
roubo em um posto de combustível; 4. ato contínuo,
os policiais foram à residência de SÉRGIO onde
localizaram 20 porções de maconha; 5. em seguida,
foram à casa de LEONARDO onde localizaram 12 porções
e meio tijolo, tudo de maconha, além de um rolo de
plástico filme, fita e faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
5
Em seus interrogatórios judiciais,
os Réus negaram a prática do tráfico de drogas.
Os policiais militares Henrique,
Paulo, Flávio e Marcos, sob o crivo do
contraditório, confirmaram os fatos descritos na
denúncia, sendo acrescentado por Flávio que SÉRGIO
era conhecido por práticas de roubo e homicídio.
Note-se que, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
6
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
A testemunha Elizabete em Juízo
disse que trabalhava como empregada na casa de
LEONARDO e viu o momento em que os policiais ali
entraram, mas nada encontrando de ilegal.
As testemunhas Rodrigo e Cleberson,
ambas em Juízo, nada acrescentaram aos fatos.
Exposto
o
conjunto
probatório,
quanto ao crime de tráfico de drogas, tem-se que: 1.
foram localizados 20 porções de maconha na casa de
SÉRGIO, 12 porções e meio tijolo, tudo de maconha,
além de um rolo de plástico filme, fita e faca na
residência de LEONARDO; 2. as 20 porções de maconha
encontradas na casa de SÉRGIO, embora sejam um
indicativo da prática do tráfico de drogas, são
muito pouco para condená-lo por este crime, visto
que: a. já foi condenado pela condição de usuário
(fls.276 e 281); b. possui uma ficha extensa em
crimes de roubo (fls.266/288), vislumbrando-se que
tinha bens ou dinheiro subtraídos para comprar 20
porções maconha destinadas apenas para seu deleite;
3. já em relação a LEONARDO, não há dúvidas na sua
autoria na mercancia ilícita em razão de tudo que
foi encontrado em sua casa, isto é, os formatos da
droga (12 porções e meio tijolo, tudo de maconha),
aliados aos petrechos destinados à sua preparação
para venda (um rolo de plástico filme, fita e faca),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
7
demonstrando que a vendia em quantia individualizada
ou conforme solicitada pelo “freguês”. E mais, não
demonstrou fonte de dinheiro lícito para ter isto
tudo somente para seu consumo, até porque refutou a
condição de usuário.
Desse modo, mantém-se a condenação
de SÉRGIO pelo crime de posse de drogas para consumo
pessoal, e condena-se LEONARDO pelo crime de tráfico
de drogas.
Passa-se
à
aplicação
da
sanção
penal de LEONARDO.
Fixa-se
a
pena-base
no
mínimo
legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Sem alterações na segunda etapa.
Na terceira etapa, inviável é a
aplicação do redutor especial, em razão de: 1.
dedicar-se às atividades criminosas, visto que
praticava o tráfico de drogas e foi preso tentando
praticar um crime de roubo, demonstrando variação no
seu repertório ilícito; 2. ter integrado organização
criminosa, bem como ter praticado o crime como meio
remunerativo, pois não comprovou origem lícita de
dinheiro e foi flagrado com razoável quantidade de
entorpecente (repetindo: cerca de 150g de maconha, o
que daria para iniciar ou manter no vício 150
pessoas, já que cada porção faz uma grama), não
sendo possível que não tivesse a confiança de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
8
traficante-chefe se é que não era ele mesmo - para
portar e vender o que tinha consigo, a não ser por
sua íntima relação com a ilícita conduta, situação
já bem destacada por esta Corte (Ap. n°
0049725-63.2007.8.26.0405, rel. Des. Amado de Faria,
8a Câm., j. em 19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que ele
se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da cocaína
que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio, estão
vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se, portanto, que
o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do crime de tráfico
de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem frontalmente com um
dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador na aludida mercê, razão
pela qual é impossível a aplicação da causa especial de diminuição da pena”;
3. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o
espírito da repressão penal mais severa que foi
introduzido com a Lei n° 11.343/06; 4. a quantidade
da droga é incompatível com a concessão da benesse,
como já se posicionaram: a. o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Resp n° 1.428.895/MG, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, 5a T., j. em 18.06.2014): “2.
As circunstâncias concretas do delito, a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a inviabilizar a
aplicação da regra excepcional do art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como
o estabelecimento de regime diverso do fechado. Precedentes”; b. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
9
Supremo Tribunal Federal (HC n° 122.594-SP, Rel.
Min. Rosa Weber, 1a T., j. em 23.09.2014): “3.
A
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em
porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento
do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
O regime prisional para o início do
cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, seja
por expressa previsão legal no artigo 2o, § 1o, da
Lei no 8.072/90, seja pela gravidade e hediondez do
crime. Além disso, a imposição de regime prisional
mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um
juízo de valor da sociedade que clama por maior
rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal,
especialmente em se tratando de crime de tamanha
nocividade ao meio, como é o caso do tráfico de
drogas,
ainda
mais
em
se
considerando
as
circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação
com organização criminosa; dedicação às atividades
criminosas;
prática
do
tráfico
como
meio
remunerativo; quantidade da droga).
É este, aliás, o posicionamento
unânime desta Câmara, em irrebatíveis argumentos
(Ap. n° 0003318-06.2014.8.26.0291, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 18.02.2016):
“O regime prisional para o início do
desconto da pena corporal não pode ser outro senão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
10
fechado, levando-se em conta a quantidade e a natureza
da droga apreendida, além as circunstâncias do crime
cometido e da má conduta social do réu, que ajudava a
movimentar a máquina criminosa ligada ao tráfico ilegal
de drogas, circunstâncias reveladoras de periculosidade e
ousadia.
A propósito, tenho que o tráfico de drogas é
delito incompatível com o cumprimento de pena carcerária
em regime diverso do fechado. O Juiz pode e deve impor ao
traficante pena e regime de cumprimento rigorosos,
porque tão ou mais importantes do que os interesses
individuais estão os interesses da sociedade, que se vê
cada dia mais fragilizada pela disseminação do uso
substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a
saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários,
além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal
Federal acolheu, por maioria de votos, num determinado
caso concreto (Habeas Corpus no 111.840/ES), a tese
relativa à inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o,
da Lei no 8.072/90. Mas, todos sabem que o Juiz deve
julgar pela Lei, não pelo julgado , como ensinava o grande
JOÃO MENDES JR”.
Por fim, seja em face da inadequada
condenação do Réu por crime menos grave (ora
corrigida pelo provimento ao recurso do Ministério
Público), seja pela necessidade de se assegurar a
paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da
ordem pública, quanto a asseguração da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
11
aplicação da lei penal), seja pela regra específica
do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente
pela situação fática concreta (estreita ligação com
organização criminosa; dedicação às atividades criminosas; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade da droga), sabendo-se
também que eventuais recursos, desta fase em diante,
têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo,
como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer,
5a T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias
superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é
consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não
necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da
pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU
LEONARDO de acordo com a situação fática suso
exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE
PRISÃO
AUTOMÁTICA
PELO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e
cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 §
1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo
Penal, com a imediata expedição de mandado de
prisão.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de
SÉRGIO, condenar o Réu LEONARDO às penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001474-50.2017.8.26.0603 -Voto no 20.118 - MC
12
legal, pela acusação do crime de tráfico de drogas
(artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06).
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra o Réu LEONARDO.
ZORZI ROCHA
RELATOR